Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710002-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: G. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO BERNARDES MACHADO DESPACHO Diante do informado na petição de ID 30442182, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o autor cumpra o disposto na decisão de ID 30014193. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator